Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746656-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO CURVELO DÓRIA RECORRIDO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO. DECLARAÇÃO COM MERO RELATO DE FATOS. ANIMUS NARRANDI. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS AÇÕES PENAIS PRIVADAS. 1. Para a caracterização do crime de calúnia (art. 138 do CP), além da indicação de uma situação concreta, certa e determinada, também deve estar demonstrada a vontade livre e consciente do agente de acusar alguém da prática de crime sabidamente falso, com a intenção deliberada de macular a reputação do outro perante a sociedade (honra objetiva). 2. A mera publicação de matérias jornalísticas em site de notícias, com o relato de acusações feitas por terceiro, nos autos de ação judicial, encontra guarida na garantia às liberdades de expressão e de imprensa, sobretudo se houve identificação da fonte das informações. 3. Os princípios da sucumbência e da causalidade são aplicáveis no âmbito das ações penais privadas, por aplicação subsidiária das normas de processo civil. 3.1. O desprovimento integral do recurso interposto pela parte sucumbente justifica a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que as condições objetivas e subjetivas necessárias para afirmar que o recorrido praticou calúnia em detrimento do insurgente estão suficientemente demonstradas. Argumenta quanto a necessidade da instrução processual. Sustenta que a absolvição sumária é ilegal. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70818104): Esclareço que o elemento subjetivo necessário para caracterização dos crimes contra a honra deve ser específico, ou seja, deve estar presente o intuito de atingir a reputação, o sentimento de dignidade ou de autorrespeito do outro, conhecido como animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi. O animus caluniandi, por sua vez, é extraído da intenção de atentar contra a honra objetiva de alguém, mediante imputação de prática de fato específico definido como crime que sabe que não ocorreu. Tal situação não se verifica na hipótese dos autos. (...) Logo, a sentença que absolveu sumariamente o Querelado deve ser mantida. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015